Tribunal: STF
Processo: HC 243077
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus em que se pleiteia, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação, haja vista que assentada unicamente em reconhecimento fotográfico realizado em descompasso com o art. 226 do CPP. 



    Busca, assim, “em caráter liminar, requer-se a expedição de “contramandado”, a fim de que não seja cumprida a ordem de prisão até o julgamento do mérito do presente writ.”



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Com efeito, verifico que trata-se de ação penal que tramita, aparentemente desde 2011, não se tendo notícia do atual andamento do feito na origem, o que sobreleva a necessidade de prévia coleta de informações. 



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juiz singular, a fim de que se manifeste acerca dos termos da presente impetração bem como informe o atual andamento da ação penal originária.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente